Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA-SALÁRIO. PEDIDO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CONSENTIMENTO DEFERIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS RELEVANTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TEMA 1085/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se cuidando de empréstimo consignado, em que seria cabível a discussão acerca dos limites de desconto salarial previstos na Lei 10.820/2003, é possível realizar o desconto das parcelas de empréstimos bancários comuns na conta-corrente, mesmo que seja utilizada para recebimento de salário, havendo autorização prévia do mutuário e enquanto essa autorização estiver em vigor.

2. O próprio recorrente reconhece que concedeu autorização para desconto em conta-salário no momento da contratação dos empréstimos, de sorte que, para que haja o cancelamento judicial do consentimento, mostra-se imperioso que a parte contrária seja ouvida para esclarecer as questões levantadas pelo agravante e que os documentos relevantes sejam juntados, o que só poderá ser feito no decorrer da instrução processual em primeira instância.

3. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.